Tribunal: STF
Processo: Rcl 62977
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Auto Viação Veleiro Ltda. contra decisão proferida por Ministro do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000625-43.2021.5.19.0002), que, em tese, teria usurpado a competência desta CORTE ao “conhecer e julgar Agravo interposto contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário”.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Trata-se de ação em trabalhista em que o Reclamante requer a rescisão indireta. 



    A ação foi julgada parcialmente procedente e a Reclamada interpôs o Recurso Ordinário contra a referida sentença, o qual foi a ser denegado por deserção, em que pese a Reclamada ter comprovado ausência de recursos e ter pedido os benefícios da justiça gratuita. 



    Desde então a Reclamante apresentou diversos recursos com a finalidade de reverter a decisão, inclusive, foi negado o Recurso Extraordinário e – por esse motivo- ingressou com agravo ao Rext. Ocorre que, nesse momento, o próprio TST julgou o indeferimento do Agravo ao Rext sem remeter os autos para este Colendo Tribunal. 



    O ministro do TST vilipendiou o devido processo legal e soterrou o duplo grau de jurisdição e a hierarquia das autoridades judiciais e ainda usurpou competência deste Colendo Tribunal 



    [...]



    Com a devida vênia, Excelência, o recurso denegado demonstrou todos os requisitos necessários e mostrou de forma cabal a sua relevância dado o inédito cenário da pandemia mundial do COVID19, em que todos foram forcados à adotar medidas para salvaguardar a saúde da sociedade com a restrição de direitos. 



    Ocorre que essas restrições afetaram fortemente as finanças da Reclamada, o que impossibilitou o custeio das despesas do processo. 



    Assim o não julgamento do mérito do recurso cerceia o direito de defesa, do devido processo legal, inclusive com os recursos inerentes, especialmente quando outros TRTs vêm decidindo de forma diferente do que o TRT19 decidiu sobre o pedido de dispensa do depósito recursal.”



    Ao final, requer “confirmar a liminar requerida e julgar procedente o pedido da presente reclamação, para o fim de que Agravo ao Recurso Extraordinário nos autos da reclamação 0000625-43.2021.5.19.0002, seja conhecido e julgado pelo STF.”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Em consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho é possível aferir que o Ministro Vice-Presidente do TST negou seguimento ao Recurso Extraordinário por ausência de repercussão geral, em consonância com o Tema 181-RG (RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITTO): “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. Houve, ainda, a aplicação do Tema 401-RG.



    Daí foi interposto Agravo em Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido em 11/09/2023, por ser manifestamente incabível, sendo determinada a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal (Doc. 5). Constata-se que ocorreu o trânsito em julgado da decisão em 20/9/2023 (consulta ao site TST). 



    Assim, verifica-se que a presente a Reclamação foi ajuizada após o trânsito julgado do ato reclamado. 



    Admitir-se o processamento da reclamação quanto à matéria específica suscitada como fundamento que já fora apreciada judicialmente, após todos os recursos possíveis a respeito da questão processual, é admitir seu uso como substitutivo da ação rescisória. 



    Nessas circunstâncias, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), razão pela qual a presente reclamação é manifestamente incabível. 



    Neste sentido, cito julgado da Primeira Turma desta CORTE:



    “EMENTA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931-RG. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF.



    2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes.



    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    4. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte ‘o dies a quo para o início do ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado, de modo que ressoa inequívoco que o ajuizamento de reclamação em face de decisum revestido da condição de coisa julgada mostra-se inadequado’.



    5. Improcedência do pedido.” (Rcl 48.185, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 19/11/2021.)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente